Tribunal: STF
Processo: MS 25816
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-12
Data de publicação: 2006-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ART.
179 DO REGIMENTO INTERNO DO TCU. INTIMAÇÃO DO ATO IMPUGNADO POR
CARTA REGISTRADA, INICIADO O PRAZO DO ART. 18 DA LEI N. 1.533/51 DA
DATA CONSTANTE DO AVISO DE RECEBIMENTO. DECADÊNCIA RECONHECIDA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1.      O envio de carta registrada com aviso de
recebimento está expressamente enumerado entre os meios de
comunicação de que dispõe o Tribunal de Contas da União para
proceder às suas intimações.
2.      O inciso II do art. 179 do
Regimento Interno do TCU é claro ao exigir apenas a comprovação da
entrega no endereço do destinatário, bastando o aviso de recebimento
 simples.
3.      O prazo decadencial para a impetração do mandado de
segurança conta-se da data constante do aviso de recebimento e não
admite suspensão ou interrupção.
4.      Agravo regimental a que se nega
 provimento.